Tribunal: TJDFT
Processo: 0744220-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a adimplir a obrigação.
2. O dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC.
3. A recente sistemática estabelecida pelo Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito.
4. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, a suspensão dos efeitos da licença para conduzir veículos e a restrição ao uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
5. No caso em deslinde, a determinação de suspensão da licença de dirigir, de apreensão do passaporte do devedor e de bloqueio de cartão, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
6. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 6.1. Na hipótese de ausência de localização de bens passíveis de penhora, deve haver a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC.
7. O credor pode indicar bem à penhora ou requerer outras medidas constritivas a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo. No caso, não foi constatada a existência de efetivo prejuízo diante da pretensa inviabilidade da prática de atos processuais destinados à satisfação do crédito. Aliás, a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora.
8. O Juízo de origem pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 8.1. No caso a inclusão do nome da devedora nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.